Tribunal: STF
Processo: RE 1381311
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 38, p. 12): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. CONTAGEM DO TEMPO RURAL SEM O APORTE DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RESTABELECIMENTO DA JUBILAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. PERTENCENTE AO ADVOGADO - RECURSO REPETITIVO. 



    1. Em face da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, no sentido de o ato de aposentadoria constitui-se em ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa somente com o registro perante o Tribunal de Contas, o marco inicial do prazo decadencial para Administração rever os atos de aposentação se opera com a manifestação final da Corte de Contas.



    2. Em regra, é inviável a concessão de aposentação mediante o aproveitamento do tempo rural averbado perante o serviço público, sem o devido aporte das contribuições previdenciárias, para fins de contagem recíproca, do referido interstício.



    3. Todavia, a redação original do inciso V do artigo 96 da Lei 8.213/91, que dispõe especificamente sobre a contagem recíproca, que perdurou até 11-10-1996, quando foi modificada pela MP 1.523/96, assegurava a possibilidade de cômputo do lapso campesino, sem a obrigatoriedade de recolhimento da referida indenização.



    4. A lei posterior não pode retroagir, de modo a alcançar os servidores que já haviam implementado os requisitos para aposentadoria até aquele momento, restringindo-se a aplicabilidade da novel diretriz àqueles que perfectibilizaram os pressupostos para a jubilação após a data da mudança legislativa, inexistindo óbice, em relação a estes, à exigência da contribuição como condição para contagem recíproca do tempo rural anterior à Lei 8.213/91.



    5. Logo, com base no direito adquirido, são indevidas as contribuições previdenciárias exigidas como condição para a contagem recíproca do tempo rural, uma vez que implementado o tempo de serviço suficiente para a outorga da aposentadoria estatutária em outubro de 1996, impondo-se o restabelecimento do benefício.



    6. Consoante entendimento do STJ, em recurso repetitivo da controvérsia (REsp 1347736/RS): 'No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil'.



    7. Provimento do apelo do autor e improvimento da apelação da União e da remessa oficial.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins exclusivos de prequestionamento (eDOC 40, p. 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 71, III; 195, § 5º; e 201, § 9º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 42, p. 17):



    “Na verdade, a ação judicial visa anular decisão que julgou ilegal a averbação de tempo de serviço rural sem a comprovação do recolhimento das contribuições devidas tomada pelo Tribunal de Contas da União, órgão com a atribuição de apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões (art. 71, da CF), cabendo ao órgão de lotação do servidor dar cumprimento à decisão. 



    Em consequência, a decisão recorrida dissente da orientação atualmente prevalecente no âmbito de ambos os Tribunais Superiores, no que concerne à necessidade de recolhimento da contribuição previdenciária correspondente ao tempo de serviço rural que se pretenda contar para fins de aposentadoria no serviço público (CF, art. 195, § 5º).” 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 44). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 38, p. 5-8):



    “A hipótese em deslinde trata de tempo rural averbado perante o serviço público, sem o devido aporte das contribuições previdenciárias respectivas, o que, no entender da Administração, torna incabível o aproveitamento, para fins de contagem recíproca, do referido interstício. 



    A lógica do sistema previdenciário possibilita o aproveitamento dos lapsos campesinos, desde que as exações pertinentes sejam vertidas, mediante compensação entre os regimes. 



    Essa é a intelecção dos textos legais: 



    Lei 8.213/91 



    'Art. 96. .... 



    IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez por cento'. 



    O Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99): 



    Art. 123. Para fins de concessão dos benefícios deste Regulamento, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural anteriormente à competência novembro de 1991 será reconhecido, desde que devidamente comprovado. 



    Parágrafo único. Para fins de contagem recíproca, o tempo de serviço a que se refere o caput somente será reconhecido mediante a indenização de que trata o § 13 do art. 216, observado o disposto no § 8º do 239. 



    ... 



    Art. 125. Para efeito de contagem recíproca, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social compensar-se-ão financeiramente, é assegurado: 



    I - para fins dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social, o cômputo do tempo de contribuição na administração pública; e 



    II - para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, para utilização no serviço público, o cômputo do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, observado o disposto no parágrafo único do art. 123, no § 13 do art. 216 e no § 8º do art. 239. 



    Contudo, em sua redação original, estabelecia o inciso V do artigo 96 da Lei 8.213/91 (que dispõe sobre a contagem recíproca): 



    'Art. 96. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado sem que seja necessário o pagamento das contribuições a ele correspondentes, desde que cumprido o período de carência'. 



    Este texto sofreu alteração legislativa em outubro de 1996, com a MP 1.523/96, depois MP 1586, que, finalmente, restou convertida na Lei 9.528, de 10.12.97). 



    Daí dessume-se que os servidores que, no dia imediatamente anterior à modificação do conteúdo legal, já tinham, contando a atividade rural, implementado o tempo necessário à aposentadoria estatutária, não estão obrigados ao recolhimento de indenização. 



    Isso porque a lei posterior não pode retroagir, de modo a alcançar os servidores que já haviam implementado os requisitos para aposentadoria até aquele momento, restringindo-se a aplicabilidade da novel diretriz àqueles que perfectibilizaram os pressupostos para a jubilação após a data da mudança legislativa, inexistindo óbice, em relação a estes, à exigência da contribuição como condição para contagem recíproca do tempo rural anterior à Lei 8.213/91. 



    Com efeito, enquanto não implementados todos os requisitos necessários à aposentadoria, estes podem ser alterados, sem viabilidade de alegação de direito adquirido, nos termos inclusive da Súmula 359 do STF, a qual, mutatis mutandis, se aplica à matéria: 



    'Súmula 359 - RESSALVADA A REVISÃO PREVISTA EM LEI, OS PROVENTOS DA INATIVIDADE REGULAM-SE PELA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE O MILITAR, OU O SERVIDOR CIVIL, REUNIU OS REQUISITOS NECESSARIOS, INCLUSIVE A APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO, QUANDO A INATIVIDADE FOR VOLUNTÁRIA.'. 



    Sendo assim, se é verdade que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, não menos verdade é que, uma vez implementadas as condições para a jubilação, a lei posterior não possui o condão de alcançar as situações já devidamente constituídas.



    Passo ao exame da situação do autor. 



    Da análise de seu Mapa de Tempo de Serviço (evento 1 - OUT3, origem) extrai-se que foram computados 07 anos, 02 meses e 24 dias de tempo de serviço prestados perante o Regime Geral da Previdência Social, aqui incluídas as atividades do campo. 



    Além disso, foram somados 24 anos, 02 meses e 06 dias de labor perante o Departamento de Polícia Federal, no intervalo de 11-06-1973 a 10-08-1997 e convertidos seis meses de licenças-prêmio em tempo de serviço. 



    Daí resulta que, na data da alteração legislativa, contava a parte-postulante, conjuntamente com o tempo do RGPS, com mais de trinta anos de tempo de serviço, suficientes, portanto, à manutenção da sua aposentadoria integral, concedida com fundamento no art. 1º, I, da Lei Complementar nº 51/1985. 



    Logo, com base no direito adquirido, são indevidas as contribuições previdenciárias exigidas como condição para a contagem recíproca do tempo rural, uma vez que implementado o tempo de serviço suficiente para a outorga da aposentadoria estatutária em outubro de 1996 com esse tempo de serviço. 



    (…)



    Nesse tocante, pois, o apelo da União não merece guarida, devendo ser confirmada a manutenção do pagamento da aposentadoria ao autor, arredando-se qualquer condição de que esta somente poderia ser mantida acaso houvesse o aporte das contribuições previdenciárias relativas ao tempo de serviço rural.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito da averbação de tempo de serviço rural sem a comprovação do recolhimento das contribuições devidas, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Federal 8.213/91). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os benefícios previdenciários são regidos pela lei vigente ao tempo de preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 989.816-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3.11.2016). 



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.223.105/RS, de minha relatoria, DJe de 4/9/2019; RE 1.060.627/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/8/2017; e RE 1.002.483/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/1/2016. 



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente